Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007630-28.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCO AURELIO AIRES DA SILVA - CPF: 000.698.141-04 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV- PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTADA - ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.Os embargos de declaração tem função integrativa

2.Nas ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito, aplica-se a Súmula 85 do STJ, ou seja, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

3.Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARCO AURELIO AIRES DA SILVA, contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal, que objetivava o recebimento da diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV.

Sustenta que, “ao contrário do entendimento exarado nos presentes autos, recentes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a impossibilidade da prescrição das verbas discutidas nestes autos”.

Ressalta que, “é previsto no próprio julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN), é necessária a liquidação dos valores, para que seja apurado se houve a efetiva incorporação devida aos servidores de cada carreira, o que não ocorreu no caso em tela.”.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício.

Sem apresentação de contrarrazões (id.130662663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração, quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, e, por fim, para correção de erro material.

A embargante se insurge contra decisão unipessoal, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, sob os seguintes fundamentos:

[...]Insta salientar que MARCO AURELIO AIRES DA SILVA, Oficial Militar, nomeado em 29.02.2005. (ID. 677419985), tendo ingressado a ação de cobrança em 30/05/2016, requerendo o pagamento das diferenças salariais relativa a errônea conversão da moeda, devidamente atualizada monetariamente.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que a pretensão esta acobertada pelo manto da prescrição, pois a Lei Complementar no 71/2000, reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial. E, que, portanto, não fazia jus ao direito pleiteado.

O Juízo monocrático não acolheu a tese de prescrição, deixando de considerar como marco temporal as leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos estaduais e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, esse tema prescrição já rendeu muita discussão perante esta Corte de Justiça, notadamente, por mim, que sempre sustentei que, não era possível afirmar que as citadas leis que reestruturaram as carreiras, promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Ocorre que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

No caso em apreço, com relação à carreira dos Profissionais da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 71/2000, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições.

Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Esse entendimento vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

[...]

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...]

Destarte, a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, Relator Antônio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Á luz dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão da autora, e, por consequência, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbenciais. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC/2015, enquanto perdurar sua impossibilidade de adimplir referidas despesas.

Não obstante, os embargos de declaração não se prestem a modificar entendimento jurisprudencial, observo um novo movimento nesta colenda Câmara de Direito Público, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito, para se amoldar ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, diz que “nas ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito” (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel.Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado em 10.03.2016).

Nesse norte, revejo o meu entendimento, pois diante das provas colacionadas, de fato, assiste razão a Embargante ao alegar que não restou provado nos autos de que houve a reestruturação da carreira.

Em que pese o Município de Cuiabá alegar que ocorreu a prescrição, sob o fundamento de que houve a reestruturação da carreira dos servidores, ele não demonstrou que lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe competia.

Além disso, importante mensurar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, que não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – SERVIDORES PÚBLICOS (PROCURADORES DO ESTADO) - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.1.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
2.
Nas ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito, aplica-se a Súmula 85 do STJ, ou seja, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.
3. O acolhimento dos embargos se faz necessário, para ser mantido o entendimento anterior, no sentido de que a apuração do percentual das perdas salariais de URV deverá ocorrer em liquidação de sentença, por arbitramento, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual os embargantes fazem parte.
4 “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
(N.U 0033991-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.
[...](N.U 0031703-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Destarte, devem ser acolhidos os aclaratórios, para ser mantido o entendimento anterior, no sentido de que a apuração do percentual das perdas salariais de URV deverá ocorrer em liquidação de sentença, por arbitramento, observando as peculiaridades de cada servidor.

Nessa linha de intelecção, ACOLHO os aclaratórios, para sanar os vícios sustentados e, de consequência DAR PROVIMENTO ao apelo, afastando a ocorrência da prescrição quinquenal, bem como determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para que, que seja realizada a liquidação de sentença por arbitramento, observada as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022